Tribunal: STF
Processo: ARE 1299164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, o óbice processual proposto está abarcado pelo tema de repercussão geral indicado.
    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).
    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.
    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente